Tribunal: TJSP
Processo: 2073771-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cédula de crédito bancário. Execução. Decisão que indeferiu o pedido de inclusão das empresas no polo passivo. Recurso do exequente. Pretensão de inclusão das empresas apontadas na inicial. Alegação de formação de grupo econômico. Necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa apartado. Incompatibilidade de ritos, pois

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cédula de crédito bancário. Execução. Decisão que indeferiu o pedido de inclusão das empresas no polo passivo. Recurso do exequente. Pretensão de inclusão das empresas apontadas na inicial. Alegação de formação de grupo econômico. Necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa apartado. Incompatibilidade de ritos, pois ausente decisão apta a embasar, de pronto, o redirecionamento da execução àqueles que se pretende responsabilizar pela satisfação do débito. Decisão mantida.
Recurso não provido.